Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REGIME DE VISITAS PROVISÓRIA. MODIFICAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de regulamentação de visitas, que indeferiu a tutela de urgência que visava a modificação da regulamentação de visitas provisórias em favor do genitor. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela mudança das visitas a sua filha, sob pena de multa em caso de descumprimento por parte da avó materna.

2. Na regulamentação de visitas, busca-se a forma que melhor assegure o interesse da criança, levando-se em conta a sua faixa etária, o seu desenvolvimento físico, mental, emocional e, também, social, estabelecendo um regime de visitação que permita a necessária e efetiva aproximação entre filhos e seus genitores. 2.1. É evidente a importância da regulamentação das visitas nos primeiros anos de vida, a fim de que, futuramente, não ocorra significativa alteração da rotina do menor. 2.2. No caso, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 2.3. O juiz da causa apreciou com sensatez o quadro apresentado pelo recorrente. 2.4. Primeiro, porque ainda que a guarda da criança seja de responsabilidade da genitora, a menor mora com sua avó materna, local no qual o recorrente tem livre acesso, de acordo com as informações por ele mesmo prestadas na inicial. 2.5. Segundo. Tramita ação de busca e apreensão ajuizada pela genitora da criança em desfavor da avó materna na 3a Vara de Família de Ceilândia. Ou seja, a menor ainda se encontra residindo na casa de sua avó. 2.6. Desse modo, não há qualquer perigo verificado. Porquanto. O requerente possui convivência com a filha e detém um relacionamento amistoso com a avó materna (guardiã fática), conforme foi possível identificar nos autos da ação de modificação de guarda no 0705322-52.2018.8.07.0003. 2.7. Terceiro. Ainda se faz necessária a oitiva das partes com a finalidade de se verificar se as visitações estão sendo cumpridas e atendem aos interesses da menor. Além disso, mostra-se prudente evitar qualquer conflito que poderia ocorrer com as visitações maternas, deliberadas provisoriamente nos autos de busca e apreensão.

3. Nesse sentido, a demanda ainda está a reclamar de produção de provas de que o pai estaria sendo privado das visitações à sua filha. 3.1. Por todos esses fatores, não é viável alterar a visitação estabelecida, até que sobrevenha a instrução do feito na instância ordinária, onde serão sopesados, de modo mais aprofundado, os interesses da menor. 3.2. Dessa forma, acolher o pleito do agravante importaria em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. É dizer, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação de visitas pretendida. 3.3. Nesse contexto, em que pese os fundamentos externados pelo recorrente, a decisão da origem deve ser mantida.

4. Agravo de instrumento improvido.